Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-21.2019.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 15628694 - Pág. 3), em virtude de cobrança de mensalidades de curso de Enfermagem. Conforme documento de ID 15628688, o autor comprovou que financiou 100% do curso em questão, aditado no ano de 2017. Os documentos juntados pelo próprio réu indicam que o autor financiou todas as mensalidades relativas ao período de 2012 a 2017, além de informar a incidência do benefício FIES durante todo o período (ID 15628711). Assim, conclui-se que as cobranças das mensalidades, bem como a inscrição em cadastro de inadimplente, ocorreram de forma indevida, de modo que a indenização por danos morais é a medida que se impõe.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Tendo em vista a quantidade de inscrições efetuadas e o valor da obrigação que originou a anotação indevida (6 parcelas de R$ 1.399,11), conforme documento de ID 15628694, impõe-se a majoração da condenação por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma para majorar o valor da condenação dos danos morais para R$ 5.000,00. Mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W